Tribunal: TCU
Processo: 019.863/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de transferências discricionárias que tiveram como objeto Ações de resposta em áreas atingidas por desastre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio do instrumento de registro Siafi 1AAJAH, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de João da Cruz Teixeira de Souza, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data Valor (R$) 1/8/2022 54.240,00 1/8/2022 143.772,30 1/8/2022 91.903,00 23/8/2022 164.670,00 26/8/2022 151.960,00 26/8/2022 75.900,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar à Procuradoria da República no Pará, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável o teor desta deliberação; 9.6. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, recolha aos cofres da União (conta única do Tesouro Nacional) o saldo remanescente da Conta 10.880-4, Agência 7.125-0, e eventuais investimentos vinculados, de titularidade do Município de Gurupá-PA (04.876.397/0001-30), por se tratar de conta específica da Transferência Legal 733/2022 (Portaria SNPDC/MDR 1733/2022), de registro Siafi 1AAJAH, em observância à orientação normativa (art. 60, § 2o, da Portaria Interministerial 424/2016; art. 95 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento.